Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-07.2018.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. A tese como exposta pelo embargante não foi ventilada sequer em apelação, e os documentos de fls. 14/59 dos presentes embargos, além de não provarem o cumprimento a contento da obrigação contratada, foram apresentados apenas nesta oportunidade de embargos de declaração, revelando a inovação recursal que impede a análise da insurgência. Ademais,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. A tese como exposta pelo embargante não foi ventilada sequer em apelação, e os documentos de fls. 14/59 dos presentes embargos, além de não provarem o cumprimento a contento da obrigação contratada, foram apresentados apenas nesta oportunidade de embargos de declaração, revelando a inovação recursal que impede a análise da insurgência. Ademais, constou do acórdão que os executados controverteram quanto aos termos do contrato de honorários, apresentando argumentos de exceção do contrato não cumprido, portanto, não era surpresa ao exequente a contraprova, ou seja, a demonstração de que cumpriu o contrato a contento, ônus do qual não se desincumbiu. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000912-07.2018.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é embargante
ANTONIO CARLOS PIRES GUARIDO, são embargados ALMERINDA MARIA DOS
SANTOS e ALOÍSIO OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
2
COMARCA:
FORO DE EMBU-GUAÇU
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PIRES GUARIDO
EMBARGADOS: ALMERINDA MARIA DOS SANTOS E OUTRO
VOTO N.o 12.776
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS. A tese como exposta pelo embargante não foi
ventilada sequer em apelação, e os documentos de fls. 14/59 dos
presentes embargos, além de não provarem o cumprimento a
contento da obrigação contratada, foram apresentados apenas nesta
oportunidade de embargos de declaração, revelando a inovação
recursal que impede a análise da insurgência. Ademais, constou do
acórdão que os executados controverteram quanto aos termos do
contrato de honorários, apresentando argumentos de exceção do
contrato não cumprido, portanto, não era surpresa ao exequente a
contraprova, ou seja, a demonstração de que cumpriu o contrato a
contento, ônus do qual não se desincumbiu. Pretensão que não
encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 122/132, que negou provimento ao recurso do embargante.
O apelante opõe embargos de declaração alegando ser idoso e
ter deficiência visual. Discorre como se deu o início de sua atuação da ação de
usucapião. Argumenta ter cumprido sua obrigação no contrato firmado entre as partes.
Aduz que, ato retirar o ofício para a abertura de matrícula, foi levado ao Cartório de
Imóveis pela filha do casal de nome Aloisa Aparecida dos Santos, uma vez que o
advogado estava impedido por recente cirurgia nos olhos. Discorre sobre a alegada má
conduta dos servidores que atuaram no processo judicial, a qual foi inibida por um
processo administrativo. Menciona ter atuado como advogado somente para pessoas
pobres, razão pela passou por dificuldades no acerto dos honorários que foram
sonegados desde 2004. Aponta omissão no acórdão quanto ao conceito de pacta sunt
servanda, bem como contradição pois, se o embargante agisse com malícia e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
3
confiasse no poder Judiciário, já teria transferido para terceiros os direitos de posse que
lhe foi concedido. Reitera os termos do contrato e a forma como foi contratado em
audiência, com a intervenção da juíza que a presidia. Assevera que os embargados não
demonstraram que não foi o embargante quem dispendeu os valores que foram
necessários para a formação do processo e o cercado das áreas, além de outras
despesas. Refuta a alegação de que não mais representa os usucapientes, pois no
exercício de 2018 e 2020 o Juiz despachou mandados determinando que o embargante
atendesse procedimentos como parte final do processo. Conclui que não houve desídia
do embargante.

Manifestação dos embargados às fls. 64/66.

É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a
ser declarado.
A tese como exposta pelo embargante não foi ventilada sequer
em apelação, e os documentos de fls. 14/59 dos presentes embargos, além de não
provarem o cumprimento a contento da obrigação contratada, foram apresentados
apenas nesta oportunidade de embargos de declaração, revelando a inovação recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
4
que impede a análise da insurgência.1
O
ordenamento
jurídico
processual
impede
a
discussão
extemporânea de direito disponível, mormente quanto à documentação presente nos
autos desde a propositura da demanda (art. 1.014, do CPC).
Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior sobre inovação:
Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a
decisão o tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no
procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo
de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o
pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam
alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não
foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela
proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro
grau. O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar o
procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque
propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores
argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo
grau. 1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 17
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.
Comentário 3 ao art. 1.014, do CPC. Pág. 2.323.
Ademais, tendo em conta que os executados controverteram
quanto aos termos do contrato de honorários, apresentando argumentos de exceção do
contrato não cumprido, não era surpresa ao exequente a contraprova, ou seja, a
demonstração de que cumpriu o contrato a contento, ônus do qual não se desincumbiu.
A fim de evitar reiteração improdutiva das razões claramente
expostas do aresto, oportuno reproduzir o trechos do julgado que se referem às
insurgências dos embargantes:
(...) Desses elementos, apura-se que os anteriores processos de
execução de obrigação de fazer, de no 0001918-52.2007 e no
0001926-63.2006, foram julgados extintos ante a falta dos requisitos de
certeza e exigibilidade do título, pois o patrono não havia provado o
cumprimento de suas obrigações.
Resta verificar se no presente feito (execução de que se refere estes
embargos), o exequente atendeu à orientação legal quanto à obrigação
do patrono de comprovar o cumprimento de sua obrigação, a fim de
possibilitar a exigência de que os embargantes cumpram a parte que lhes
1 Nesse sentido: (ED 1003100-08.2017.8.26.0597, Relator(a): Alfredo Attié, Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado, j. 27/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
5
cabia no contrato de honorários advocatícios.
O documento juntado com a inicial da execução consiste no contrato
firmado entre as partes datado de 24/09/2001 (fls. 06/10), por meio do
qual os contratantes Almerinda e Aloisio (ora executados) intitularam-se
senhores e possuidores da área de terra total de 10.756,28 m2. Consta
desse contrato que Almerinda e Aloísio ingressaram com ação de
Separação judicial, na qual resolveram dividir a área em duas partes
iguais, permanecendo Almerinda à direita e o Aloísio com a esquerda de
quem da rua olha para a área (item 2).
Anteriormente, o terceiro contratante, o patrono Antonio Carlos (ora
exequente) receberia como pagamento de seus honorários (da ação de
Usucapião em curso e demais serviços prestados, o percentual de terras
de 40% localizado na parte dos fundos do terreno (item 3). Após a
separação, as partes resolveram melhor definir a posição dos
contratantes, estabelecendo no item 4.b que o patrono mudaria a posição
original do terreno (antes ficaria com a parte dos fundos do terreno),
sendo-lhe pagos os honorários com as áres determinadas na planta
como sendo lotes 01 a 12, sendo que o lote 12 terá ára total de 500,00
m2 na quadra A, perfazendo o total de 3.800 m2, assim, o quinhão do
patrono ficaria localizado à esquerda de quem da viela olha a área da
frente para os fundos.
No item 4 e, combinaram os contratantes que a área remanescente de
3.920,00 m2 denominada Quadras B e C, localizada à direita de quem
da Estrada Municipal Vila Cristina olha para a área e começando após a
primeira divisão feita em primeiro e segundo contratantes, será dividida
em proporção igual aos dois referidos, no total de 1.960,00 m2 para cada
um.
Estabeleceram no item 4.c que o patrono tomaria posse da área
imediatamente, e no item 4 d, os contratantes destinaram de suas áreas
a área reservada para a estrada Projetada que absorverá 1.060,00 m2,
Às fls. 51/54, foi juntada a cópia da inicial da anterior execução de
obrigação de fazer, datada de 03/08/2006.
Para instruir aquela execução, o patrono juntou, além do instrumento de
acordo entre as partes (de 24/09/2001), o primeiro contrato firmado entre
as partes, de prestação de serviços advocatícios (de abril/2000),
segundo o qual, no item 2 a (fls. 56) constou:
a) como são carentes economicamente e financeiramente, não podendo
arcar com as despesas para a formação do processo de mapeamento e
perfeita localização da área, o contratado fará, à suas expensas, o
serviço inicial de topografia, do levantamento das certidões junto aos
cartórios de registro de imóveis e distribuidores forenses, bem como a
preparação e distribuição do processo, como também seu
acompanhamento no Fórum de distribuição e em todas as instâncias e
tribunais, até final.
No item c, as partes previram o, pagamento ao patrono, como
ressarcimento pelas despesas com as quais arcou, com percentual do
total da área. E no item d, estipularam que, no sucesso do processo, os
contratantes passarão a escritura pública definitiva ao contratado, ou a
quem por este for indicado e quando solicitado (fls. 57).
Assim, cabia ao patrono comprovar em relação à ação de Usucapião:
a) o pagamento do serviço inicial de topografia, do levantamento das
certidões junto aos cartórios de registro de imóveis e distribuidores
forenses, bem como a preparação e distribuição do processo;
b) o acompanhamento no Fórum de distribuição e em todas as instâncias
e tribunais, até final.
Somente após o sucesso da ação de Usucapião, é que os contratantes
deveriam outorgar a escritura pública ( item d de fls. 57).
Para tal mister, o patrono juntou cópia da ação da sentença de usucapião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
6
(proc. 498/00), com pedido julgado procedente (fls. 120/123); nota de
exigência do CRI para aditamento do mandado de usucapião, em
06/10/2017 (fls. 136/137).
Às fls. 193/194, consta certidão do cartório de registro de imóveis
informando a retirada da nota de exigência pela apresentante Aloisa
Aparecida dos Santos em 18/10/2017, filha dos autores.
O exequente embargado sustenta que os embargantes executados
colocaram impedimentos para que o exequente procedesse ao registro
da sentença de usucapião.
O apelante insiste que a presente execução não tem a mesma causa de
pedir e pedido das anteriores, pois a situação fática e jurídica atual é
diversa. Não mais pretende comprovar o direito aos honorários
advocatícios, mas tão somente a formalização da escritura pública
conforme o avençado entre as partes. Insiste o apelante que não
pretende compelir os executados ao pagamento de algo, pois o
pagamento já foi feito, comprovado pelo documento particular registrado.
Assim, com a presente ação, o exequente pretende tão somente compelir
os executados a assinarem a escritura de dação do imóvel em
pagamento dos honorários advocatícios, como se a questão do
pagamento já estivesse superada, o que não se verifica.
Os executados controverteram quanto aos termos do contrato de
honorários, apresentando argumentos de exceção do contrato não
cumprido.
Se nas execuções de obrigação de fazer anteriormente ajuizadas, em
que a causa de pedir referiu ao pagamento dos honorários, foi acolhida a
tese de exceção do contrato não cumprido para decidir quanto à falta dos
requisitos de certeza e exigibilidade do título, com muito mais ênfase o
exequente deveria demonstrar o cumprimento de tais requisitos na
presente execução em que pretende a lavratura da escritura de dação do
imóvel, alegando ultrapassada a questão da comprovação do
pagamento.
Em que pese o esforço do patrono exequente, efetivamente, não se
verifica demonstrado o cumprimento da obrigação contratual que
legitimaria o pagamento pelos executados, e mais distante se verifica o
acolhimento da tese recursal, no sentido de que está provado o
pagamento, restando somente a formalização do título de dação.
Explica-se. O mandado de registro da sentença de usucapião foi
expedido em 10/08/2005 (fls. 188) e retirado de cartório pelo embargante
Aluisio em 17/08/2005 (fls. 189). Após, o patrono exequente requereu a
expedição de segunda via do mandado de registro, em 02/03/2006 (fls.
182, 185 e 186). Foi expedida a segunda via pelo cartório em 13/03/2006
(fls. 187), porém, não consta que essa segunda via foi retirada pelo
patrono exequente e em qual data, portanto, não restou provado que o
exequente foi diligente no cumprimento da obrigação assumida no
contrato.
Ainda, a nota de devolução do CRI de 06/10/2017 (fls. 190/191), para
aditar o mandado de usucapião foi emitida para as seguintes exigências:
- constar o deferimento da gratuidade em favor dos autores;
- constar o regime de casamento entre os autores;
- constar a profissão dos autores
- o mandado apresentado por cópias autenticadas e numeradas
- reconhecimento de firma na declaração de pobreza;
- esclarecer as divergências entre as descrições dos imóvel usucapiendo.
Essa foi a única nota de devolução do CRI, portanto, não se verifica qual
o andamento do processamento do mandado de registro da sentença do
usucapião no período entre os anos de 2006 (data da expedição da
segunda via; fls. 187) e 2017 (data da nota da exigência; fls. 190). A
alegação de que a filha dos embargantes retirou o mandado de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
7
do cartório de Registro de Imóveis com a nota de devolução do Oficial
não explica o lapso temporal entre 2006 e 2017.
O mandado de registro foi retirado do CRI pela filha dos embargantes em
2017, portanto, era imprescindível que o apelante comprovasse que a
demora na emissão das exigências do CRI por quase dez anos não se
deu por sua desídia, uma vez que os embargantes alegam que o patrono
não providenciou o registro no CRI (fls. 05).
A certidão do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de fls. 193/194
dá conta dos períodos em que houve movimentação referente ao
mandado de usucapião, revelando que a apresentação no CRI se deu
em 04/10/2017 pela filha dos embargantes.
Assim, não restou demonstrado que o apelante retirou a segunda via do
mandado de registro da sentença de usucapião após seu requerimento
de 13/03/2006 (fls. 187), o que legitima as providências da filha dos
embargantes junto ao CRI, mesmo após dez anos da data da sentença,
e torna verossímil, ao menos com os elementos produzidos nos autos, a
tese dos embargantes de exceção do contrato não cumprido.
Portanto, desde o julgamento das execuções anteriores ajuizadas pelo
patrono (sentença de 05/05/2009 - fls. 69/74; e acórdão de 29/05/2014;
fls. 95/102), não se verifica explicação dos fatos, apta ao convencimento
de que houve o pagamento ao patrono, e que restaria tão somente a
lavratura da escritura de dação em pagamento, como quer fazer crer o
apelante.
Como observado pelo d. Desembargador, Dr. Hélio Nogueira, era
imprescindível a obtenção de título executivo judicial em ação cognitiva
com ampla dilação probatória (fls. 101), o que a presente execução,
definitivamente, não objetivou, eis que não trouxe maiores elementos em
favor do exequente, além daqueles já produzidos nas execuções
anteriores.
A única possibilidade de rejeitar a tese dos embargantes seria a
demonstração, pelo apelante, de que não houve descumprimento da
obrigação contratual, o que não ocorreu, devendo ser mantida a r.
sentença que julgou procedentes os embargos à execução (...).
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-07.2018.8.26.0177/50000 -Voto no 12.776
8
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator